Tribunal: TJES
Processo: 0003783-23.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003783-23.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: CILAMARA BOMFANTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA (40H SEMANAIS). DIFERENÇAS SALARIAIS. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.465/2018. VENCIMENTO-BASE DEVIDO E PAGO A MENOR. CUMPRIMENTO DE LEI VIGENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

0003783-23.2019.8.08.0038

Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Recorrida: CILAMARA BOMFANTE DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando o pagamento do vencimento-base de R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais) à autora, conforme a Lei Municipal nº 3.465/2018, e das diferenças salariais retroativas a 02/04/2018.

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, pela impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de vencimento sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº37 do STF) e a vedação de aumento de despesa sem a devida lei e dotação orçamentária.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

In casu
, não se trata de isonomia ou equiparação salarial entre cargos distintos para fins de majoração, mas sim de simples e cogente aplicação da Lei Municipal nº 3.465/2018, que já fixou o vencimento-base em R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais) para o cargo de enfermeiro com 40 horas semanais, cargo este ocupado pela recorrida.

O direito da recorrida, portanto, é subjetivo e preexistente, decorrendo diretamente do princípio da legalidade (Art. 37 da CF) e do comando legal editado pelo próprio ente municipal.

Assim, a atuação do Judiciário, neste cenário, não é de legislar, mas sim de controlar a legalidade do ato administrativo e compelir a Administração a cumprir o seu dever.

Ademais, a alegação de restrições orçamentárias ou necessidade de nova lei para a majoração também não prospera, pois a existência de um direito subjetivo previsto em lei não pode ser obstada por superação de limites orçamentários.

O município recorrente, ao pagar sistematicamente um valor inferior ao fixado em sua própria lei, incorreu em omissão administrativa ilegal e enriquecimento sem causa, devendo a ilegalidade ser sanada pelo Poder Judiciário.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)